Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PASSAGEM FORÇADA. CONTRAPRESTAÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de intervenção do órgão ministerial no feito, pois, intimado para se manifestar, o parquet opinou pelo desinteresse na lide.
2. A competência da Justiça Federal é definida pela Constituição da República (art. 109, inc. I), situação diversa dos autos, porquanto envolve exclusivamente interesses de particulares.
3. Não há falar em nulidade da sentença por omissão no julgado se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
4. Inviável a instituição da servidão no caso em análise, uma vez que os imóveis em questão são irregulares, fator impeditivo ao registro dela no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o disposto no art. 1.378 do CC.
5. Nos termos do art. 1.285 do CC, a passagem forçada exige para sua incidência que o imóvel beneficiado seja encravado, isto é, que não tenha acesso a via pública, mediante pagamento de indenização correspondente ao imóvel serviente. Na espécie, não é possível impor a passagem forçada pretendida, se os apelantes não se prontificaram ao pagamento de contraprestação.
6. Apelação conhecida e não provida.